Tribunal: STF
Processo: HC 69841
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SEGUNDO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
   INDEFERIDO PELO TRIBUNAL LOCAL, POR TRATAR-SE DE MERA REITERAÇÃO
   - INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS - INOCORRÊNCIA DA ALEGADA COAÇÃO -
   AUTOS DO PROCESSO PENAL DESTRUÍDOS EM INCÊNDIO - SENTENÇA PENAL
   CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - NÃO-CONFIGURAÇÃO DE
   INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO "STATUS LIBERTATIS" DO RÉU -
   EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS IDÔNEOS EVIDENCIADORES DA
   REGULAR EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- A inadmissibilidade de nova ação de revisão
   criminal, quando fundada na circunstância de tratar-se de mera
   reiteração de pedido, sem qualquer inovação de caráter jurídico
   ou de natureza fática, não caracteriza situação de injusto
   constrangimento à liberdade de locomoção física do sentenciado.
   Não se revela cabível a reiteração de pedido revisional, salvo se
   fundado em novas provas. Doutrina. Situação inocorrente na
   espécie em exame.
- A destruição dos autos do processo penal
   de conhecimento, embora viabilize a adoção de medidas de
   restauração (CPP, arts. 541 a 548), não impede a execução da
   sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que haja,
   nos órgãos estatais competentes, prova inequívoca da existência
   da condenação penal imposta ao sentenciado. Doutrina.
   Precedentes.